Tribunal: TJBA
Processo: 8001543-40.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001543-40.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MADEIREIRA FABIANO LTDA

Advogado(s)
:
GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO

APELADO: PAULO ALMEIDA SCHMIDT e outros

Advogado(s)
:
JANSER DUARTE CARDOSO, EDER DUARTE CARDOSO, IGOR RABELO REGIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO INDEVIDA DE NOTAS FISCAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Madeireira Fabiano LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta contra Schmidt Agrícola LTDA. e Paulo Almeida Schmidt.

A autora alegou emissão indevida de duas notas fiscais pelos réus, sem autorização, em seu nome, o que teria gerado elevação indevida de seu faturamento e prejuízos fiscais.

O juízo de origem entendeu que a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, inexistindo demonstração de dano moral ou material.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em apurar se a emissão não autorizada de notas fiscais por terceiros em nome da apelante configura conduta ilícita geradora de indenização por dano moral, exigindo-se, para tanto, a prova de prejuízo concreto à imagem ou à honra objetiva da pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

É pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227 do STJ.

Entretanto, o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, sendo necessária a comprovação de abalo à sua reputação ou credibilidade no mercado.

No caso, não há nos autos comprovação de prejuízo financeiro concreto, autuação fiscal, mudança de regime tributário, protesto indevido, ou abalo à imagem comercial.

A alegação genérica de transtornos contábeis e fiscais, desacompanhada de prova robusta, não justifica reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que comprovado abalo à sua honra objetiva. 2. A emissão indevida de notas fiscais, desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto, não gera dever de indenizar.

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I e 85, §11

Jurisprudência relevante citada: Súmula 227/STJ; STJ, AgInt no REsp 1850992/RJ; TJBA, Apelação 0512433-10.2013.8.05.0001; TJ-AM, Apelação Cível 0668575-20.2023.8.04.0001; TJ-MG, Apelação Cível 0025772-47.2017.8.13.0287

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8001543-40.2019.8.05.0156
, da comarca de Macaúbas/BA, em que figura como apelante a
MADEIREIRA FABIANO LTDA
e apelados
SCHMIDT AGRÍCOLA LTDA
e
PAULO ALMEIDA SCHMIDT.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça